Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Sjostrom Novo em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpousera, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Massa Falida de Sólida Construções –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel identificado como apartamento 115, localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Villa Grécia, Bloco A, Edifício Apollo, Águas Claras/DF. Segundo o provimento guerreado, o título que aparelha o cumprimento de sentença não contemplara a obrigação de entregar o imóvel individualizado, mas apenas cominara à agravada a obrigação de pagar indenização decorrente da demora na entrega do bem. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua imissão na posse do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida e a expedição do ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, averbando-se a sentença exequenda na matrícula do bem, como forma de obstar que o imóvel seja objeto de arrecadação nos autos da falência da agravada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, a agravada fora condenada à entrega do imóvel individualizado e ao pagamento de multa e indenização decorrente da demora na entrega do apartamento. Sustentara que, nesse contexto, fora reconhecido em seu favor o direito de propriedade sobre a unidade imobiliária nomeada. Observara que, a despeito da obrigação prevista na sentença exequenda, o empreendimento no qual se encontra inserido o imóvel não possuía condições de ser habitado e, por esse motivo, não pudera ser imitida na posse do bem. Noticiara que, em 06.04.2021, alguns adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento se reuniram formando a Associação Villa Grécia e executaram as etapas do projeto, “permitindo que as unidades autônomas pudessem ser habitadas após obras internas de menor porte a cargo de cada proprietário de unidade autônoma (incluída a unidade da exequente, que se encontra atualmente no contrapiso, faltando apenas pintura, azulejos, instalações elétricas, hidráulicas)[1].” Informara que, diante dessa nova situação fática, postulara ao juízo do cumprimento de sentença sua imissão na posse do apartamento que lhe fora prometido, o que fora indeferido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que o título executivo não contemplara a obrigação de entregar o imóvel individualizado, mas apenas cominara à agravada a obrigação de pagar indenização decorrente da demora na entrega do imóvel. Defendera que a decisão arrostada merece reparos. Salientara que, de conformidade com a sentença exequenda, a agravada fora condenada ao pagamento de multa até a data da entrega do imóvel e, outrossim, ao pagamento de indenização correspondente ao ressarcimento das despesas com aluguel de moradia e guarda de bens até que ultime aquela obrigação. Registrara que o título executivo, ao fixar a data da entrega do imóvel como termo final da obrigação de pagar debitada à agravada, assimilara a existência da obrigação de entregar a unidade imobiliária à adquirente, como decorrência lógica da condenação pecuniária. Consignara que as obrigações de pagar cominadas à agravada são acessórias à obrigação principal, consistente na entrega do imóvel. Pontuara que os valores despendidos pela Associação Villa Grécia para a execução das obras necessárias à conclusão do empreendimento devem ser demandados pela associação, não havendo qualquer óbice para que seja imitida na posse do imóvel. Ressaltara que o título executivo assegurara em seu favor a entrega do imóvel, devendo ser expedido o respectivo mandado de imissão na posse do bem. Assinalara que, durante o itinerário procedimental, fora decretada a falência da agravada e para evitar que o imóvel nomeado seja arrecado pelo juízo universal, a sentença exequenda deve ser averbada na matrícula do imóvel. Acrescera que o bem individualizado não pertence à agravada e, conquanto as obrigações de pagar impostas devam ser postuladas perante o juízo falimentar, a obrigação de fazer – entrega da unidade imobiliária – deve ter prosseguimento regular junto ao juízo do cumprimento de sentença. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Sjostrom Novo em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpousera, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Massa Falida de Sólida Construções –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel identificado como apartamento 115, localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Villa Grécia, Bloco A, Edifício Apollo, Águas Claras/DF. Segundo o provimento guerreado, o título que aparelha o cumprimento de sentença não contemplara a obrigação de entregar o imóvel individualizado, mas apenas cominara à agravada a obrigação de pagar indenização decorrente da demora na entrega do bem. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua imissão na posse do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida e a expedição do ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, averbando-se a sentença exequenda na matrícula do bem, como forma de obstar que o imóvel seja objeto de arrecadação nos autos da falência da agravada. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão incidental formulada pela agravante, almejando sua imissão na posse do imóvel individualizado. Sustentara a agravante, em suma, a legitimidade da medida postulada, assinalando que, considerando que o título executivo fixara o termo final da obrigação de pagar debitada à agravada até a data da entrega do imóvel, fica patente a existência da obrigação de entregar a unidade imobiliária como decorrência lógica da condenação pecuniária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante os autos, a agravante aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento sustentando, em suma, que firmara com a construtora contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção e, conquanto tenha sido estabelecido o prazo de julho/2012 para a entrega do bem, encontra-se a alienante em mora, não havendo observado o interregno contratual. Nesse contexto, postulara a agravante, em sede de antecipação de tutela, a cominação à agravada da obrigação de entregar as chaves da unidade imobiliária que lhe fora prometida - apartamento 115, localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Villa Grécia, Bloco A, Edifício Apollo, Águas Claras/DF - , e a declaração da quitação do contrato de compra e venda pela compensação dos valores relativos aos danos materiais que experimentara. Ao final, reclamara a agravante a condenação da agravada ao pagamento de danos morais, multa contratual e indenização por danos materiais, decorrentes da demora na entrega do imóvel[2]. O pedido de antecipação de tutela fora indeferido[3], e, percorrido o itinerário procedimental, adviera sentença[4], que acolhera parcialmente os pedidos formulados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para condenar a requerida a pagar para a autora: a) a multa de 2% (dois por cento) mais 1% (um por cento) de juros ao mês incidente sobre o valor do contrato, desde 17/04/2013 até a data da entrega do imóvel, conforme cláusula oitava, alínea "d" (fls. 43) e art. 290 do CPC, sendo que o valor devido deverá ser apurado por simples cálculos aritméticos, com incidência de correção monetária, mês a mês, pelo INPC, desde a data de cada exigibilidade, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) indenização correspondente ao ressarcimento das despesas com aluguel de moradia e de guarda de bens, desde 17/04/2013 até a data da entrega do imóvel, em conformidade com o disposto no art. 290 do CPC, sendo que o valor devido deverá ser apurado por simples cálculos aritméticos, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Determino a compensação entre os valores devidos pela ré e pela autora, cabendo à parte devedora pagar o excedente. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (30% - trinta por cento - para a autora e 70% - setenta por cento - para a ré) das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor dos arts. 20, § 3o, e 21, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a compensação proporcional quanto aos honorários (súmula 306 do STJ). Havendo saldo remanescente a ser pago pela requerida e não ocorrendo o adimplemento em até 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, deverá a autora trazer planilha atualizada e requerer o cumprimento, de acordo com o art. 475-B do CPC, em até 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Após o trânsito em julgado da sentença[5], deflagrara a agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$551.537,11 (quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e onze centavos)[6]. Diante de dificuldade em localizar patrimônio passível de penhora, a agravante postulara a desconsideração da personalidade jurídica da agravada[7]. O incidente fora admitido e, atualmente, está na fase de citação dos sócios[8]. Durante o curso processual, a agravante informara[9] que adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento se reuniram na Associação Villa Grécia e concluíram a edificação do empreendimento, que, atualmente, possui condições de habitação. Diante desse contexto, postulara a agravante a expedição, em seu favor, de mandado de imissão na posse do imóvel apartamento que lhe fora prometido e fizera o objeto do contrato que firmara com a agravada. Aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada[10], a qual fora alinhavada nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID no 88046471, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença tem como objeto obrigação de pagar e não obrigação de entrega, de acordo com a sentença de ID no 39160523 (págs. 241/247) e com a petição inicial de ID no 45870325. Note-se que o título não contempla obrigação de entrega do imóvel, mas apenas indenização com despesas de locação até sua entrega. A entrega do imóvel decorre apenas da força contratual, de forma que não é título executivo judicial a ensejar cumprimento de sentença. Ademais, aparentemente não foi a Executada que concluiu o edifício de forma que podem existir interesses de terceiros envolvidos na conclusão, ainda que parcial, da obra. Assim, aguarde-se o retorno dos mandados de citação dos sócios da Executada.” A agravante aviara embargos de declaração[11] em face desse decisório, quando defendera, em suma, que o título executivo contemplara a obrigação de entregar o imóvel. Antes da resolução da pretensão aclaratória, adviera aos autos informação da decretação da falência da agravada, e, nesse contexto, fora proferida decisão, no sentido da perda do objeto do cumprimento de sentença em face da construtora, devendo ter prosseguimento o incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, confira[12]: “Tendo em vista a decretação de falência informada na certidão de ID no 94024698, houve perda de objeto da execução em relação à Sólida Construções haja vista a universalidade do Juízo da Falência para efetuar pagamentos. Promova-se a exclusão da mesma do polo passivo da execução. Prossiga o feito em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica eis que a responsabilidade dos desconsiderandos não é afetada pela falência. Aguarde-se o retorno do mandado de ID no 93386485” A agravante, de sua vez, informara[13] ao juízo que os embargos de declaração que anteriormente formulara ainda não haviam sido apreciados, ocasião em que postulara a expedição do ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, averbando-se a sentença exequenda na matrícula do bem, como forma de obstar que o imóvel nomeado seja objeto de arrecadação nos autos da falência da agravada. Em seguida, o juízo do cumprimento de sentença rejeitara a pretensão aclaratória, como se infere do que ora se reproduz[14]: “Vistos, etc. PATRICIA SJOSTROM NOVO opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de IDs no 89399138 e 96875225 em face das decisões de IDs no 88453860 e 95239523, respectivamente. Dispõe o Embargante que as referidas decisões possuem obscuridade e omissão, respectivamente. Quanto à decisão de ID no 88453860, sustenta a Embargante que as obrigações de pagamento de multa e de indenização estão vinculadas à data de entrega da unidade imobiliária, o que pressuporia uma obrigação principal de entrega da referida unidade. Alega que a sentença de ID no 39160523, em razão da condenação ao pagamento de multa e indenização, reconheceu a obrigação principal de entrega do imóvel. Requer, portanto, esclarecimentos quanto à mencionada inexistência de obrigação de entrega de coisa no título judicial. Em relação à decisão de ID no 95239523, a Embargante suscita que houve omissão, pois a obrigação de fazer - entrega da unidade imobiliária - não estaria sujeita ao juízo universal falimentar, uma vez que o título judicial, que transitou em julgado antes da decretação da falência, conferiu à autora o direito de propriedade sobre a unidade imobiliária. Requer seja sanada a omissão. Decido. (...) Sem razão o Embargante. No caso dos autos, não existe, nas decisões, respectivamente, qualquer obscuridade e omissão a serem sanadas. A decisão de ID no 88453860 é clara ao especificar que o presente cumprimento de sentença tem como objeto obrigação de pagar. Complementa, observando que a sentença de ID no 39160523 não contempla obrigação de entrega de imóvel, mas tão somente o pagamento de multa em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como indenização em relação às despesas de locação, também, até a entrega da unidade imobiliária. Outrossim, a decisão de ID no 95239523 não tem omissão, pois tem como premissas as obrigações de pagar decorrentes do título judicial. Jamais foi proferida sentença com obrigação de fazer, tampouco foi recebida por este juízo cumprimento de sentença para entrega de coisa. Pretendem as partes a modificação da sentença. Os embargos declaratórios não se destinam à reforma das decisões embargadas, que devem ser manejadas por meio de recurso próprio. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios.” Rememorados os atos processuais precedentes, ressoa impassível que o decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. Em consonância com o dispositivo da sentença exequenda, acima transcrito, de fato, fica patente que não fora cominado à agravada a obrigação de entregar o imóvel que perfizera o objeto do contrato de promessa de compra e venda concertado pela agravante. Com efeito, a condenação debitada à agravada corresponde unicamente à obrigação de pagar multa e indenização, inviabilizando que seja expedido em favor da agravante mandado de imissão na posse do imóvel individualizado. Há que ser assinalado que da leitura da petição inicial afigura-se possível a ilação de que a agravante sequer quitara a integralidade do preço ajustado, não sobejando possível afirmar, ao menos por ora, que é titular do domínio do imóvel nomeado. Como cediço, o cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença e assegurado pela coisa julgada, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Nesse contexto, carece de lastro material as alegações da agravante no sentido de que a sentença exequenda cominara à agravada a obrigação de entregar o imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda que concertaram as litigantes, quando essa prestação não fora contemplada pelo decisório. Assinala-se que o termo final fixado pelo título executivo para incidência da multa contratual e do cômputo da indenização coincidente com a data da entrega do imóvel não enseja a ilação de que fora debitado à agravada a obrigação de entregar à agravante o imóvel nomeado. Com efeito, apenas fora estabelecido termo final da obrigação de pagar cominada à agravada, não sobejando possível se conferir ao título executivo a interpretação defendida pela agravante, à margem da literalidade do comando sentencial. Ademais, a conclusão do imóvel sequer contara com o concurso da agravante, não podendo, agora, beneficiar-se dos esforços dos demais adquirentes de unidades inseridas no mesmo empreendimento Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27836122 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 39160258 - Pág. 1/26 (fls. 13/39) – ação principal. [3] - ID Num. 39160290 - Pág. 1/3 (fls. 114/116) – ação principal. [4] - ID Num. 39160523 - Pág. 1 (fls. 243/)– ação principal. [5] - ID Num. 39160471 - Pág. 1 (fls. 253) – ação principal. [6] - ID Num. 45870325 - Pág. 6 (fls. 412/417) – ação principal. [7] - ID Num. 59167483 - Pág. 1/6 (fls. 569/574) – ação principal. [8] - ID Num. 59538731 - Pág. 1/2 (fls. 576/577) – ação principal. [9] - ID Num. 88046471 - Pág. 1/5 (fls. 758/762) – ação principal. [10] - ID Num. 88453860 - Pág. 1 (fl. 772) – ação principal. [11] - ID Num. 89399142 - Pág. 1/2 (fls. 799/800) – ação principal. [12] - ID Num. 95239523 - Pág. 1 (fl. 871) – ação principal. [13] - ID Num. 96875229 - Pág. 1/3 (fls. 925/927) – ação principal. [14] - ID Num. 98013914 - Pág. 1/2 (fls. 938/399) – ação principal.